Tribunal: CARF
Processo: 13982.000755/2003-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000755/2003-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.972 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
CHAPECO COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2002 a 30/04/2002, 01/06/2002 a 30/06/2002,
01/10/2002 a 31/10/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO COMPENSADO EM PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
REFLEXO
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
FAVORÁVEIS DEFINITIVAS.
Aplica-se ao Auto de Infração as decisões definitivas proferidas nos processos
de ressarcimento cumulado com compensação que deram origem à autuação,
na forma da Informação Fiscal constante dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar em parte a exigência fiscal,
considerando os valores de débito remanescentes conforme quadro da informação fiscal à e-fl.
270.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000755/2003-09
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000755/2003-09

Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de débitos de PIS não
compensados dos Processos de Ressarcimento cumulados com Compensação formalizados sob
n.o 13982000146/2002-61, 13982000520/2002-28 e 13982001283/2002-12, os quais tiveram seu
pleito indeferido ou apenas parcialmente acolhido. O crédito pleiteado naqueles processos se
refere ao crédito presumido de IPI da Lei n.o 9.363/1996. A autuação foi lavrada em
conformidade com a disciplina normativa vigente à época (art. 23, Instrução Normativa n.o
210/20021).
Por bem sintetizar os fatos ocorridos até a interposição do Recurso Voluntário,
peço vênia para adotar aqui o relatório da Resolução n.o 204-00.004 do Segundo Conselho de
Contribuintes, constante das e-fls. 132 e ss:
A autuada protocolizou 05 (cinco) pedidos de ressarcimento de credito presumido de IPI
referente à aquisição no mercado interno de insumos utilizados na fabricação de bens
destinados à exportação (art. I o da Lei n° 9.363/96), cumulados com pedido de
compensação desses créditos com débitos do PIS, COFINS e IRPJ.
Tais pedidos foram parcialmente deferidos, tendo sido rejeitada a inclusão na base de
cálculo do crédito presumido as aquisições de insumos de pessoas físicas e
cooperativas, bem como de produtos intermediários empregados na industrialização,
como a água, energia elétrica e combustíveis.
Face ao despacho foi apresentada manifestação de inconformidade pela contribuinte.
O Fisco, por sua vez, lavrou o presente auto de infração para constituição e cobrança
dos valores não recolhidos a título de PIS nos meses de março, maio, junho e outubro de
2002, referentes à parcela da compensação tida por indevida.
Na impugnação, sustentou a autuada que: (i) não poderia haver sido lavrado auto de
infração para exigir o PIS supostamente recolhido a menor em decorrência de eventual
compensação irregular, eis que inexistente decisão final acerca dos pedidos de
compensação a declarar indevido o seu procedimento e (ii) face à apresentação de
reclamação contra a decisão proferida nos pedidos de compensação, está o crédito
tributário com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, o que veda sejam
objeto de autuações fiscais e de cobrança.
Nada obstante, a DRJ em Florianópolis SC julgou procedente o lançamento em acórdão
assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
Período de apuração: 01/03/2002 a 30/04/2002, 01/06/2002 a 30/06/2002,
01/10/2002 a 31/10/2002.
Ementa: COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE - A compensação de
créditos tributários depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos
contra a Fazenda Nacional.
Lançamento procedente, (fl. 93)

1 Art. 23. Verificada a compensação indevida de tributo ou contribuição não lançado de ofício nem confessado,
deverá ser promovido o lançamento de ofício do crédito tributário.
Parágrafo único. O sujeito passivo será comunicado da não-homologação da compensação, cientificado do
lançamento de ofício e intimado a efetuar o pagamento do débito ou a impugnar o lançamento no prazo de trinta
dias, contado de sua ciência.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000755/2003-09

Inconformada, a autuada interpôs recurso voluntário ao Conselho de Contribuinte no
qual afirma que: a) a entrega da DCTF importa lançamento fiscal, havendo duplicidade
de lançamento, de modo que não há de se falar "em prazo certo e inarredável para a
constituição do crédito tributário" in casu; b) equivocada a decisão ao afirmar que a
compensação demanda créditos líquidos e certos contra a Fazenda, que não existem no
caso, porquanto a liquidez do crédito virá com a decisão final dos pedidos de
compensação; c) tanto o crédito tributário constituído nos autos e o objeto dos pedidos
de compensação encontram-se com a exigibilidade suspensa; d) ao contrário do que
decidiu a decisão recorrida, há conexão entre o auto e os pedidos de compensação, na
medida em que a extinção da obrigação tributária pela compensação e a exigência de
crédito tributário em decorrência da compensação implementada têm o mesmo
fundamento; e e) tanto o Eg. Conselho de Contribuintes quanto a Câmara Superior de
Recursos Fiscais e mais recentemente o Col. STJ já manifestaram no sentido de que
"integra a base de cálculo do crédito presumido do IPI as aquisições de mercadorias de
pessoas físicas e cooperativas", o que impõe a aplicação do art. 462 do CPC.
É o relatório. (e-fls. 133/134)
Nesta resolução entendeu o colegiado por converter o julgamento do recurso em
diligência, nos seguintes termos:
Como exposto, no presente auto de infração foi constituído crédito de PIS não recolhido
em decorrência de suposta compensação irregular de créditos presumidos de IPI.
Segundo o Fisco, a recorrente não teria direito à parte do crédito presumido pleiteado
referente à aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas utilizados na
fabricação de produtos destinados ao exterior, em virtude do que seria indevida a sua
compensação.
Face aos despachos que indeferiram parcialmente os pedidos de compensação foram
apresentadas manifestações de inconformidade, as quais, conforme se verifica cm
consulta ao Comprot, ainda não foram analisadas pela competente DRJ, de modo que
inexiste decisão final acerca da procedência dos créditos presumidos de IPI
compensados pela recorrente.
Ocorre que, nos termos do art. 23 da IN 210/03, deve ser lavrado auto de infração
quando "verificada a compensação indevida de tributo ou contribuição não lançado de
oficio nem confessado ", a qual, a meu sentir, somente se dá na hipótese de haver
decisão definitiva nesse sentido.
Dessa forma, haja vista inexistir decisão final acerca dos pedidos de compensação, dos
quais decorreram o presente auto de infração, voto no sentido de converter o julgamento
em diligência para que os autos sejam remetidos à DRJ de origem, onde deverão
aguardar até seja proferida decisão final nos pedidos de compensação, cuja cópia deverá
ser juntada aos autos.
Após, o feito deverá ser novamente remetido a esse Eg. Conselho de Contribuintes para
prosseguimento do seu julgamento. (e-fl. 135)
Conforme Informação Fiscal n.o 113/2006 das e-fls. 146, o processo deveria
permanecer na SACAT aguardando a decisão final nos processos de ressarcimento cumulado
com compensação. Em seguida, foram anexados aos presentes autos cópias de decisões
proferidas nos processos de ressarcimento e compensação.
Com fulcro nessas decisões foi elaborada Informação Fiscal pela SACAT
informando os correspondentes reflexos da decisão parcialmente favorável ao sujeito passivo nos
presentes autos. Como consta daquela Informação (e-fl. 270):
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000755/2003-09

5. Na presente data verifica-se que o processo em epígrafe já está em condições de ser
remetido ao CARF, uma vez que já houve decisão final administrativa nos processos
administrativos em que foram compensados os débitos de PIS lançados de ofício,
conforme sintetizado na tabela abaixo:

Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Contudo, observa-se que não há qualquer litígio a ser solucionado por este
Conselho no presente processo.
Com efeito, a pretensão do sujeito passivo trazida no Recurso Voluntário foi no
sentido de que se aguardasse o julgamento final dos processos de compensação para identificar a
existência de crédito tributário ainda passível de exigência no presente Auto de Infração. E essa
pretensão acabou por ser satisfeita no presente caso, vez que somente agora o processo foi
direcionado ao Conselho, após as decisões definitivas proferidas nos processos de ressarcimento
cumulados com compensação.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000755/2003-09

Não há qualquer controvérsia a ser aqui solucionada, cabendo tão somente a
aplicação ao presente processo das decisões definitivas proferidas nos processos n.o
13982000146/2002-61, 13982000520/2002-28 e 13982001283/2002-12, na forma da Informação
Fiscal das e-fls. 269/271, em especial do quadro das e-fls. 270 que sintetiza os valores
remanescentes passíveis de cobrança.
Insta salientar que o contribuinte foi devidamente intimado da informação fiscal
apresentada pela fiscalização, não tendo apresentado qualquer irresignação quanto ao cálculo do
montante de crédito tributário passível de exigência no presente Auto de Infração.
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para cancelar em parte a exigência fiscal pela aplicação das decisões definitivas proferidas nos
processos n.o 13982000146/2002-61, 13982000520/2002-28 e 13982001283/2002-12, mantendo
a exigência das parcelas indicadas no quadro da Informação Fiscal à e-fl. 270.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital